Tribunal: TJDFT
Processo: 0739286-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739286-98.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR HUGO RACHID CARON AGRAVADO: MATHEUS CARON FREITAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Victor Hugo Rachid Caron contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que concedeu o benefício da gratuidade da justiça a Matheus Caron Freitas. O agravante sustenta que o agravado não preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, em razão de possuir vasto acervo patrimonial, movimentação bancária elevada e residência em imóvel próprio localizado em área nobre do Distrito Federal. Argumenta que a decisão agravada contraria a prova constante dos autos e jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Pede a reforma da decisão para revogação da gratuidade de justiça concedida. Esta Relatoria recebeu o recurso somente no efeito devolutivo em razão da ausência de requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada ou antecipação dos efeitos da tutela recursal (id 76343334). Contrarrazões (id 77140549). O agravante foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso e defendeu o seu cabimento (id 77707166 e 78155979). Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade evidencia a impossibilidade de conhecimento do agravo de instrumento. O agravo de instrumento foi interposto contra a decisão que concedeu o benefício da gratuidade da justiça ao agravado. O art. 1.015, inc. V, do Código de Processo Civil permite a interposição de agravo de instrumento apenas contra a decisão que rejeita o requerimento de gratuidade da justiça ou acolhe o requerimento de sua revogação. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do Código de Processo Civil, o que inviabiliza o processamento do recurso. A tese da taxatividade mitigada fixada no Tema Repetitivo no 988 do Superior Tribunal de Justiça é inaplicável ao presente caso. A irresignação quanto à concessão da gratuidade da justiça pode ser arguida em apelação ou em contrarrazões, o que afasta a urgência necessária para a mitigação da taxatividade. O não conhecimento de recurso inadmissível, como é a hipótese dos autos, decorre do disposto no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, não conheço do recurso com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator